Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749558-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA., ANDERSON ROBERTO GONÇALVES, FRANCISCA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. RÉU. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Na ação monitória, cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 2. O acervo probatório comprova que os réus/apelados se desincumbiram do ônus probatório que lhes compete. 3. Embora o autor/apelante não tenha o dever de comprovar o motivo da dívida, a juntada de planilha para atestar o valor compreende a prova escrita necessária para o juízo de probabilidade à existência do crédito e adequado aparato da ação monitória. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 784, inciso III, do CPC, sustentando que o fato do credor ter optado pelo pleito monitório para cobrar a dívida em detrimento da execução direta não faz com que o título executivo extrajudicial (confissão de dívida com a assinatura de 2 (duas) testemunhas) perca as suas características de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente da causa debendi; c) artigo 113, §1o, incisos I, II, III e V, do Código Civil, defendendo que deve ser adotada a interpretação compatível com a vontade presumível das partes, levando em conta a racionalidade econômica, a coerência lógica com as demais cláusulas do negócio, o contexto da época, da confirmação posterior, da boa-fé e dos bons costumes; d) artigos 187, 421 e 422, todos do CC, argumentando que o recorrido sabia da existência e do valor do seu débito constante no Termo de Confissão de Dívida e, por ter ofendido a boa-fé objetiva, sem observância dos deveres de informação, lealdade, proteção, sigilo e probidade, deve arcar com o dano injusto causado ao recorrente com mudança abrupta de comportamento na relação jurídica; e e) artigo 421-A, caput e inciso III, do CC, asseverando que, em se tratando de contrato em que os particulares estão em pé de igualdade inexiste norma que exija uma tutela estatal diferenciada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 784, inciso III, do CPC, e 113, §1o, incisos I, II, III e V, e 421-A, caput e inciso III, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 187, 421 e 422, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025